Tribunal: TJMT
Processo: 1042348-62.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042348-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), LORRAINY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 704.288.611-99 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA ALVES - CPF: 704.275.961-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DONAVAN PATRICK DIAS - CPF: 061.868.171-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DE MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do
Juízo da vara única da comarca de Arenápolis-MT
, que
manteve a
prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos

arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 307 do CP e art. 12 da Lei 10.826/2003
. A defesa alegou que a paciente
é mãe de filho menor de idade
,
o qual é responsável direta,
pleiteando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento nos
arts
. 318, V, e 318-A, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva; e (
ii
) determinar se, diante da condição de mãe de crianças menores de 12 anos é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença cumulativa de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, os quais devem estar amparados em dados concretos e atuais, não sendo admitidas motivações genéricas ou baseadas apenas na gravidade abstrata do delito.

Embora a decisão que decretou a prisão preventiva apresente fundamentação idônea, os
arts
. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, bem como a jurisprudência do STF, em especial o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, reconhecem o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 anos, salvo nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e desde que demonstrado o melhor interesse da criança.

A substituição da prisão não anula a gravidade da infração, mas visa assegurar os direitos fundamentais das crianças e a dignidade da mulher presa, compatibilizando a legalidade da cautelar com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos e que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus próprios filhos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, desde que demonstrado o melhor interesse da criança.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar assegura a tutela prioritária dos direitos da criança, conforme preconizado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 312, 313, 315, 318, V, 318-A e 319; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; TJMT, HC nº 1005401-43.2024, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar,
impetrado por
Lussivaldo
Fernandes
d
e Souza
, em favor de
Lorrainy

d
os Santos Pereira
, contra ato do Juízo d
a
V
ara
Ú
nica da
C
omarca de Arenápolis-MT
, que
manteve
a prisão preventiva da paciente
, pela suposta prática dos crimes previstos
nos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 307 do CP e art. 12 da Lei 10.826/2003
.

Sustenta o impetrante que a paciente é
mãe de
sete crianças e provedora de uma delas
,
pleiteando
a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com fundamento nos
arts
. 318, V, e 318-A, do Código de Processo Penal, sustentando constrangimento ilegal e violação aos princípios constitucionais da proteção à maternidade e da prioridade absoluta dos direitos da criança.

A medida liminar foi
deferida
por esta Relatora, substituindo a prisão preventiva por domiciliar.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe
, apenas reiterando os termos da decisão que manteve a prisão preventiva.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
interméd
io da

Dr.

Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela
concessão da ordem
, em consonância com os fundamentos da decisão liminar
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

Tais exigências visam coibir a prolação de decisões padronizadas e assegurar o controle de legalidade das prisões cautelares, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Assim, a ausência dos requisitos legais ou a desatualização dos fundamentos enseja a revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, a concessão da ordem de
habeas corpus
, medida vocacionada a tutelar o direito fundamental à liberdade diante de coação ilegal.

In
casu
, constata-se que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva mostra-se idônea, pois foi lastreada na garantia da ordem pública, diante do flagrante decorrente de campana policial que surpreendeu a paciente recebendo porções expressivas de entorpecentes de integrante do Comando Vermelho, em contexto de tráfico estruturado, com apreensão de arma de fogo, expressiva
quantia em
espécie
e significativa quantidade de drogas. Ademais, a magistrada de origem destacou o uso de identidade falsa no momento da abordagem, circunstância que evidencia risco à instrução criminal, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares diversas, razão pela qual converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Assim, conforme se depreende dos autos, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos no
s
ar
ts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06. Entretanto, é incontroverso que é
mãe de duas crianças
, uma delas
lactente de três meses
, fato que atrai a incidência direta do disposto no
art. 318, V, e 318-A, do CPP
, os quais asseguram a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher responsável por criança menor de 12 anos, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça nem contra seus descendentes.

Em que pese a expedição de mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de supostas substâncias entorpecentes, tais elementos ensejaram a lavratura de prisão em flagrante da paciente em autos diversos (Auto de Prisão em Flagrante: 1003937-69.2025.8.11.0025), a qual, contudo, foi relaxada em razão da ausência de laudo preliminar acerca das substâncias encontradas em sua residência.

Entretanto, em sede de reanálise da prisão preventiva e diante do pleito de prisão domiciliar em razão de a acusada possuir filho menor de idade (07 anos), o magistrado solicitou a realização de estudo psicossocial.

O estudo psicossocial constatou que
Lorrainy
dos Santos Pereira, 24 anos, possui sete filhos, dos quais apenas Pietro (7 anos) permanece sob seus cuidados, enquanto os demais estão com familiares paternos, e Elisa (9 anos) está com a avó materna,
Josilene
, que também acolhe temporariamente Pietro, embora esteja sem condições físicas e emocionais para assumir sua guarda. A avaliação registrou que
Lorrainy
sempre foi a provedora e cuidadora principal de Pietro, com vínculo estabelecido e rotina estável, sendo ainda beneficiária do Bolsa Família e convivendo há oito meses com Marcos, em Arenápolis. A genitora da paciente relatou que
Lorrainy
é usuária de drogas, mas sem histórico de tráfico, e reforçou que a filha sempre cuidou adequadamente do menino. As profissionais concluíram que
Lorrainy
é responsável direta pelo cuidado do filho e que a avó não possui condições de assumir a guarda.

A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, consagram que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos das crianças, especialmente no que se refere à vida, à saúde, à alimentação e à convivência familiar.

Tal prioridade se materializa na primazia de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, na precedência de atendimento em serviços públicos e na destinação privilegiada de recursos e políticas voltadas à infância.

Acerca da temática, Guilherme Nucci leciona que:

Após a reforma havida em 2011, toda prisão cautelar é fruto dos requisitos estampados no art. 312 do CPP, vale dizer, da prisão preventiva. Logo, havendo necessidade, o magistrado impõe a prisão provisória, com fulcro nos fundamentos do mencionado art. 312. A partir disso, nas hipóteses previstas no anterior art. 318, pode o juiz determinar que a prisão preventiva seja cumprida em domicílio. Surge o art. 318-A que, em verdade, decorre da decisão tomada pelo ST
F
, em julgamento de
habeas corpus
coletivo, permitindo que gestantes e mães de filhos pequenos pudessem ser transferidas para prisão domiciliar, desde que não tivessem cometido crime violento ou com grave ameaça contra seus descendentes, além de inexistir situação excepcional a impedir a referida transferência.
(NUCCI, Guilherme de Souza / Código de Processo Penal Comentado. - 24 ed.
, rev., e atual. - Rio de
Janeiro :
Forense).

O artigo 318-A do Código Penal dispõe que:

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -

não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Da análise da decisão que
manteve
a prisão preventiva,
constata-se que não há
imputação de crime com violência ou grave ameaça a pe
ssoa
e nem imputação de que a investigada tenha cometido crime contra seus filhos ou dependentes.

A concessão da prisão domiciliar
nesse
s
casos, n
ão significa afastar os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mas sim garantir a integridade e os direitos fundamentais dos filhos da paciente
, tendo em vista a ausência de estrutura necessária no sistema carcerário.

Nesse
sentido, é o
Habeas Corpus
Coletivo julgado pelo Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13 .300/2016.
MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.
REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

I Existência
de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis.
II Conhecimento
do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus.
III Entendimento
que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.
IV Compreensão
que se harmoniza também com o previsto no
art
. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo .
VII Comprovação
nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos.
VIII Cultura
do encarceramento que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.

IX Quadro
fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o caso Alyne Pimentel, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.
X Tanto
o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração.
X Incidência
de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado.
XI Cuidados
com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos
destes.

XII Quadro
descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.
XIII Acolhimento
do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais.
XIV Ordem
concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
art
. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV Extensão
da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (STF - HC: 143641 SP - SÃO PAULO 0004590-38.2017.1.00 .0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-215 09-10-2018)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta corte:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE IDADE – ART. 318-A DO CP – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA CRIMINAL
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 – Ainda que a segregação cautelar esteja fundada em elementos concretos, isso não impede a sua substituição pela prisão domiciliar, em especial por ser a paciente mãe de 02 (duas) crianças menores – respectivamente com 01 (um) ano e 06 (seis) meses e outro de 03 (três) anos –, mostrando-se a prisão domiciliar mais adequada, considerando a situação da paciente e o contexto familiar. 2 – O Supremo Tribunal Federal já concedeu ordem de Habeas Corpus para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional (
STF .
2ª Turma. HC 143641/SP. Rel.
Min .
Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018). 3 – Ordem parcialmente concedida. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1005401-43.2024 .8.11.0000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2024)

Nessas condições,
subsistem integralmente os fundamentos da decisão liminar
, que reconheceu a ilegalidade da custódia preventiva e garantiu à paciente o direito de permanecer em prisão domiciliar, observadas as condições a serem fixadas pelo Juízo de origem, podendo
ele
aplicar medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, se reputar necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no
mérito,

CONCEDO
A ORDEM

habeas corpus

impetrada em favor de

Lorrainy
dos Santos Pereira
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar
, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025